Tribunal: TJSP
Processo: 2115340-89.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-22

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução de título extrajudicial. Averbação da penhora na matrícula do imóvel penhorado. Possibilidade. A averbação é consequência lógica da penhora. Averbação que dá publicidade ao ato de constrição. Recurso provido.